Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-70.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011405-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e seguradora, contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Energisa ao pagamento de R$ 16.047,60, referentes a danos materiais decorrentes de suposto sinistro elétrico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de indeferimento da prova pericial, sem prévia manifestação das partes, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a ausência de comprovação da relação jurídica entre os consumidores listados e a concessionária de energia elétrica impede o reconhecimento da responsabilidade da ré pelo alegado evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A negativa de produção de prova técnica requerida expressamente pela recorrente, sem prévia abertura de contraditório sobre tal indeferimento, ofende o art. 10 do CPC e compromete o exercício pleno da ampla defesa.

4. A juntada de documentos novos — como o relatório do Módulo 9 do PRODIST — sem oportunidade de manifestação específica pela parte contrária, acarreta nulidade processual por decisão surpresa.

5. A inexistência de vínculo contratual entre os consumidores indicados e a concessionária à época dos supostos danos, somada à ausência de identificação técnica dos autores dos laudos apresentados, impossibilita a imputação de responsabilidade civil à apelante, o que, por sua vez, demanda instrução probatória adequada para o devido esclarecimento.

6. Os documentos apresentados não se qualificam como laudos técnicos válidos, por não estarem assinados por profissionais legalmente habilitados, desatendendo os requisitos legais e jurisprudenciais sobre a idoneidade da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória. Recurso da seguradora prejudicado

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial sem prévia oportunidade de manifestação das partes. 2. A ausência de comprovação da relação jurídica entre os consumidores indicados e a concessionária de energia elétrica impede o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa. 3. Laudos unilaterais, desacompanhados de assinatura técnica válida, não constituem prova apta à condenação. 4. A anulação da sentença prejudica a análise do recurso interposto pela parte litisconsorte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1032761-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1027595-79.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
apelações
interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
LIBERTY SEGUROS S/A
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
ação regressiva de ressarcimento,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 16.047,60 (dezesseis mil quarenta e sete reais e sessenta centavos).

A
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a necessidade de produção de prova pericial foi indeferida em sentença, sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestação prévia, violando o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC. Argumenta, ainda, que não foram apresentados pela parte autora documentos indispensáveis à propositura da ação, tais como apólices, condições contratuais, avisos e relatórios de sinistros, bem como prova do efetivo pagamento das indenizações, não sendo demonstrada relação jurídica entre os segurados sub-rogados e a concessionária.

Alega que os relatórios operacionais apresentados pela apelante evidenciam que não houve, nas datas dos supostos sinistros, qualquer registro de perturbação ou interrupção no sistema de distribuição de energia, tampouco reclamação por parte dos consumidores sub-rogados. Defende que a responsabilidade objetiva não se aplica à hipótese de conduta omissiva, sendo imprescindível, nesses casos, a demonstração de culpa, conforme entendimento do STJ e do STF. Reforça que a obrigação de comprovar ausência de falha na rede constitui prova negativa, sendo ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

Por fim, impugna a aplicação cumulativa de IPCA e juros SELIC sobre a condenação, sustentando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.090/2024, e do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

A
LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A.
, em suas razões recursais, sustenta que os danos aos bens eletroeletrônicos dos segurados decorreram de falhas na prestação do serviço público por parte da concessionária apelada. Alega que juntou aos autos laudos técnicos elaborados por empresas independentes, os quais atestam que os danos foram causados por distúrbios de tensão oriundos da rede elétrica da apelada, a qual, segundo sustenta, não dispunha de dispositivos de segurança adequados. Aduz que os laudos comprovam a ocorrência de picos de energia, que resultaram na queima dos componentes eletrônicos, como as fontes de alimentação dos aparelhos, evidenciando o nexo de causalidade.

Alega que a sentença recorrida, embora tenha julgado parcialmente procedente a demanda, fixando a indenização em R$ 16.047,60, desconsiderou de forma equivocada a robustez das provas apresentadas, ao entender que não houve comprovação do nexo causal entre os danos e a falha do serviço. Defende a suficiência dos documentos acostados e a desnecessidade de realização de prova pericial, uma vez que os bens já foram reparados e a perícia se mostra inviável pelo lapso temporal.

Afirma ainda que os relatórios apresentados pela apelada não são idôneos para elidir a prova do nexo de causalidade, pois consistem em telas genéricas de sistema interno e não atendem aos requisitos técnicos previstos no Módulo 09 do PRODIST da ANEEL. Ressalta que a responsabilidade da concessionária é objetiva e somente pode ser afastada por demonstração cabal de caso fortuito externo ou força maior, o que não se verificou.

Em contrarrazões (Id. 290096391), a ENERGISA reiterou os argumentos já apresentados em sua apelação, reforçando a tese de que a seguradora indenizou seus segurados por mera liberalidade, em desacordo com as disposições contratuais e sem comprovação da origem dos danos. Sustenta que os laudos apresentados não têm validade probatória por serem unilaterais, não submetidos ao contraditório e por profissionais sem identificação técnica válida. Argumenta ainda que os danos podem ter decorrido de defeitos nas instalações internas dos consumidores e não foram comunicados tempestivamente à concessionária, o que impediu a apuração adequada dos fatos. Por fim, destaca a ausência de nexo causal entre os supostos danos, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação apresentados por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e LIBERTY SEGUROS S/A
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
ação regressiva de ressarcimento
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 16.047,60.

Insatisfeito, o apelante Energisa, alega cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial sem prévia manifestação das partes.

O art. 10 do CPC estabelece o princípio da não surpresa, determinando que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Tal dispositivo visa assegurar o contraditório efetivo, conforme o artigo 5º, LV, da Constituição Federal:

Art. 5° (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No caso em análise, verifica-se que a apelante Energisa requereu expressamente a produção de prova técnica, consistente na indicação do local do suposto sinistro e realização de perícia, especialmente porque o sistema informa que na época do sinistro a consumidora não mantinha contrato com a concessionária.

Ademais, foram juntados aos autos documentos novos, notadamente o relatório do Módulo 9 do PRODIST, os quais indicam a inexistência de ocorrência na rede elétrica que atende à segurada sub-rogada, sem que tenha sido oportunizada à apelante manifestação específica acerca de tais elementos probatórios.

O juízo a quo negou diretamente o pleito de produção de prova essencial à instrução do caso,
"sem oportunizar a recorrente manifestação específica acerca de eventual negativa de tal meio de produção de prova essencial à instrução do caso em tela
".

Tal conduta ofende frontalmente o art. 10 do CPC e compromete o contraditório efetivo, configurando cerceamento de defesa.

Outro aspecto que demanda anulação da sentença refere-se à inexistência de qualquer comprovação de relação jurídica entre os segurados listados e a concessionária recorrente ao tempo dos fatos e nos locais indicados na peça vestibular.

Este Tribunal já pacificou entendimento nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONCESSIONÁRIA – ÔNUS DA AUTORA - CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Não consta da petição inicial e nem dos demais documentos apresentados nestes autos menção à UC que teria sido afetada pelo evento que supostamente caracterizaria a responsabilidade civil da requerida, nada que constitua prova mínima de que aquele indicado como sub-rogante teria realmente relação jurídica com a Concessionária requerida. 2 - Ônus da autora, a comprovação da existência de qualquer obrigação - passível de ser objeto de sub-rogação - pressupõe necessariamente uma relação jurídica subjacente, ou seja, constitui elemento mínimo e indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito que ampara a pretensão deduzida nestes autos. 3 - A extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe . 4 – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10327619220228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)III – DA IMPRESTABILIDADE DOS LAUDOS TÉCNICOS

Conforme relatório técnico acostado aos autos (Id.

290096377), verificou-se que a UC da segurada Mary Santos da Silva Trevisan havia sido desligada antes do suposto sinistro, evidenciando a inexistência de qualquer vínculo contratual entre a concessionária e a segurada ao tempo dos alegados danos.

Tal circunstância, por si só, seria suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, mas demandaria instrução probatória adequada para sua plena elucidação. A negativa de produção de prova sem oportunizar à parte manifestação específica sobre os fundamentos de tal indeferimento caracteriza decisão surpresa vedada pelo ordenamento processual vigente.

Os documentos apresentados pela apelada como laudos técnicos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório, não possuindo assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos.

Os documentos apresentados não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentam como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos e das empresas para que prestam serviço, configurando, portanto, verdadeiro documento apócrifo sem qualquer serventia probatória.

A jurisprudência deste Tribunal é cristalina nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO DE MERO ATESTADO/ DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO CREA – RECURSO PROVIDO. 1. Vistoria nos aparelhos eletrônicos com elaboração de mera declaração genérica e unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “queda e oscilação de energia” gerou o dano nos aparelhos, não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa. 2 . Necessidade de assinatura e identificação do responsável técnico, com expressa menção ao indispensável documento do CREA, respeitando-se os artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro. 3. Tratando-se de inovação recursal, não pode o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027595-79.2022.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)DISPOSITIVO

Face ao exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela apelante
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A
e para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a regular instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa. Fica
PREJUDICADO
o exame da apelação interposta por
Liberty Seguros Gerais S/A
, a qual deverá ser remetida ao arquivo após o trânsito em julgado da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025